Tribunal: TJDFT
Processo: 0709697-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA DE ATIVOS DA DEVEDORA. PESQUISA NO SISTEMA RENAJUD. LOCALIZAÇÃO DE BENS. PESQUISA JÁ REALIZADA. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE ALTERAÇÃO PATRIMONIAL. TRANSFERÊNCIA AO PODER JUDICIÁRIO DE ÔNUS QUE COMPETE AO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Do exame da decisão vergastada, não houve imposição de qualquer consequência que ponha em risco o direito ao crédito perseguido pelo agravante, ao contrário, foram deferidas buscas no sistema Sisbajud, mas restou indeferida nova pesquisa porque não haveria tempo razoável e nem informação nova sobre a mudança patrimonial da devedora. Consultando os autos principais, constata-se que, desde 09/11/2016, o processo encontra-se suspenso e arquivado provisoriamente por inexistência de bens penhoráveis da executada (art. 921, III, §1o, do Código de Processo Civil).
2. A partir de então não houve comprovação de uma única diligência realizada pelo credor e com o propósito de localizar patrimônio da devedora por outros meios e passível de constrição. Os pedidos nos autos limitam-se a, periodicamente, requerer o desarquivamento dos autos para consulta aos diversos sistemas postos à disposição do juízo (Sisbajud, Infojud, Renajud, etc).
3. Como se percebe, a conduta do credor resume-se a transferir ao Poder Judiciário ônus que lhe compete, enquanto permanece inerte e sem realizar qualquer diligência própria na tentativa de localizar ativos do devedor.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.